Tribunal: TJMT
Processo: 1011627-40.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011627-40.2019.8.11.0000
RECORRENTE: AGEMED SAÚDE S. A.
RECORRIDO: F. G. representado por sua genitora gabriela barbosa gouvea
AUSÊNCIA DE PREPARO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ARTIGO 5o, LXXIV, CF C/C ART. 98 DO CPC – OPORTUNIDADE DE RECOLHIMENTO SOB PENA DE DESERÇÃO.
Vistos.
Verifica-se que a parte Recorrente apresentou pedido de Justiça Gratuita, demonstrando os dados financeiros-contábeis (DOC. 04), o balanço empresarial (DOC. 05), a última declaração de imposto de renda da Agemed Saúde S/A. (DOC. 06), declarações contábeis dos exercícios dos últimos três anos (DOC. 07) e a declaração de hipossuficiência financeira (DOC. 08).
Pela análise dos argumentos expostos nos autos, não existem elementos que comprovem a necessidade do deferimento do benefício.
Explico. Em análise do DOC. 3, denominado “BALANCETE AGEMED”, verifica-se que existem diversas operações em que a Recorrente possui créditos expressivos, citando como exemplo:
a)1213190110014 Banco Athena FIDC R$ 2.414.822,45 D R$ 168.750,52 R$ 2.583.572,97 -R$ 2.414.822,45 C R$ 0,00 D – resultado positivo de mais de dois milhões de reais;
b) 1213190110025 Banco PINE S/A - Vinculada 802.184-0 R$ 597.521,04 D R$ 125.466,52 R$ 432.840,71 -R$ 307.374,19 C R$ 290.146,85 D – resultado positivo de mais de trezentos mil reais;
c)OUTRAS APLICAÇÕES em diversos bancos, que totalizam saldo positivo acima de cento e cinquenta mil reais.
Ou seja, não há falar em pobreza ou miserabilidade, considerando ainda, que o ativo mencionado pela empresa seria milionário.
Tal benefício pode ser buscado a qualquer tempo, desde que demonstrado e comprovado o estado de necessidade, conforme decisão reiterada do STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO PRÓPRIO RECURSO ESPECIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SIMPLES ALEGAÇÃO DE IRRESIGNAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FATO SUPERVENIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL.1. É deserto o recurso especial na hipótese em que o recorrente não providencia o pagamento do preparo no ato de interposição, limitando-se a requerer o benefício da assistência judiciária gratuita na petição do apelo nobre.2. A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, desde que comprovada a condição de necessitado, conforme o disposto no art. 5o da Lei n. 1.060/1950.3. A questão não suscitada em agravo em recurso especial, aduzida tão somente na peça de agravo regimental, caracteriza inovação recursal.4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 526.846/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 25/11/2014) – grifo nosso
Embora a Lei estabeleça que basta a simples declaração lançada na inicial no sentido de que a parte Requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal e o art. 98 do CPC, em contrapartida, exigem mais do que isso, pois disciplinam em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” bem como que as partes tem direito a gratuidade da justiça, nos termos da Lei.
Desse modo, considerando a análise detalhada da questão apresentada, bem como a verificação dos documentos que afastam a hipossuficiência, aliada ao fato de ser patrocinado por advogado particular, entendo ser incompatível o deferimento do benefício da assistência judiciária ante o conjunto fático probatório trazido aos autos.
Note-se que não existe a previsão para pagamento das custas processuais após o trânsito em julgado, motivo pelo qual não é possível tal concessão.
Assim, INDEFIRO o benefício da Justiça Gratuita e determino que a parte Recorrente efetue o preparo recursal referente ao Recurso Especial interposto, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Após, retornem os autos conclusos para deliberação.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente
vi